Tribunal: TJES
Processo: 0020263-67.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020263-67.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KHEYCIANY PIRES SANTOS e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros (2)

RELATOR(A): DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MORTE DE MENOR EM ESCOLA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DESABAMENTO DE TETO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PENSIONAMENTO. TERMO INICIAL AOS 14 ANOS. TERMO FINAL SEGUNDO EXPECTATIVA DE VIDA DO IBGE. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A DANOS MORAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas por KHEYCIANY PIRES SANTOS e CLENILSON DOS SANTOS, bem como pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que, em ação de indenização por danos materiais decorrentes do falecimento de filha menor dos autores em escola municipal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento de pensionamento mensal, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso do Município deve ser parcialmente não conhecido por ausência de interesse recursal quanto ao pedido de redução de danos morais; (ii) estabelecer se há litispendência ou ilegitimidade passiva do Município; (iii) determinar a responsabilidade civil do ente público pelo falecimento de aluna em escola municipal; e (iv) fixar os critérios do pensionamento (termo inicial, termo final, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de redução de danos morais quando a sentença impugnada não fixou condenação dessa natureza, tratando-se de verba discutida em ação autônoma.

4.
A repetição de argumentos no recurso não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que impugnados os fundamentos centrais da sentença.

5.
Não há litispendência quando as ações possuem pedidos distintos, sendo admissível a cumulação de indenizações por danos materiais e danos morais oriundos do mesmo fato.

6.
O Município é parte legítima para figurar no polo passivo, pois detém o dever de guarda, vigilância e manutenção das escolas públicas, respondendo objetivamente pelos danos causados a alunos.

7.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva quando configurado dano decorrente de falha na prestação do serviço público educacional, sendo irrelevante, perante a vítima, a eventual culpa de empresa contratada.

8.
O falecimento de criança em estabelecimento de ensino municipal, durante o horário escolar, evidencia o nexo causal entre a omissão estatal e o dano.

9.
Em famílias de baixa renda, o pensionamento pela morte de filho menor é devido a partir da idade em que a vítima poderia ingressar no mercado de trabalho como aprendiz, aos 14 anos.

10.
O termo final do pensionamento deve observar a expectativa média de vida do brasileiro na data do óbito, conforme dados do IBGE.

11.
Os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso.

12.
A majoração dos honorários advocatícios mostra-se adequada diante da complexidade da causa, da duração do processo e do trabalho desenvolvido pelo patrono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso do Município parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso dos autores provido.

Tese de julgamento:

1. Carece de interesse recursal o pedido deduzido em apelação quando inexistente sucumbência no ponto impugnado.

2. O Município responde objetivamente por morte de aluno ocorrida em escola pública, em razão do dever de guarda e vigilância.

3. Em famílias de baixa renda, o pensionamento pela morte de filho menor é devido a partir dos 14 anos até a expectativa média de vida da vítima, com juros de mora desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CF/1988, art. 7º, XXXIII; CPC, arts. 337, § 2º, e 85, §§ 2º, 9º e 11; Lei nº 8.666/1993, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841.526 (Tema 592); STJ, Súmula 37; STJ, Súmula 54; STJ, EREsp nº 107.617/RS; STJ, AgInt no REsp nº 1.873.618/SP; STJ, REsp nº 1.346.320/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do recurso de Apelação interposto pelo Município de Cariacica e, na parte conhecida, negar-lhe provimento; conhecer do recurso de Apelação interposto por Kheyciany Pires Santos e Clenilson dos Santos e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
KHEYCIANY PIRES SANTOS e CLENILSON DOS SANTOS
(1ºs Apelantes) e pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(2º Apelante), com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada pelos primeiros em face do segundo, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A sentença (Id n. 17691938) condenou o Município ao pagamento de pensionamento aos requerentes em decorrência do falecimento de sua filha menor, fixando-o na proporção de 2/3 do salário mínimo vigente na data do evento, a partir da data em que a vítima completaria 18 (dezoito) anos até os 25 (vinte e cinco) anos, reduzindo-se para 1/3 do salário mínimo a partir dos 26 (vinte e seis) anos até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, Id n. 17691942, os 1ºs Apelantes (Kheyciany e Clenilson) alegam, em suma, que:
(i)
O termo inicial do pensionamento deve ser fixado na data em que a menor completaria 14 (catorze) anos, e não 18 anos, conforme jurisprudência do STJ e possibilidade legal de trabalho como aprendiz;
(ii)
O termo final do pensionamento deve considerar a expectativa média de vida do brasileiro segundo o IBGE na data do óbito (73 anos), e não a idade de 65 anos fixada na sentença;
(iii)
Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e não apenas conforme o Tema 905/STJ sem a devida retroação;
(iv)
Os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% ou percentual superior, dada a complexidade e o tempo de tramitação da causa.

Por sua vez, o 2º Apelante (Município de Cariacica), em suas razões de Id n. 17691943, sustenta:
(i)
Preliminarmente, a ocorrência de litispendência com o processo nº 0117948-45.2011.8.08.0012 (ação de indenização por danos morais), alegando bis in idem;
(ii)
Sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade exclusivamente à empresa contratada para a execução da obra na escola (culpa de terceiro);
(iii)
No mérito, a inexistência de responsabilidade civil do Município por ausência de nexo causal e culpa exclusiva de terceiro (empresa construtora), além de ter prestado assistência às famílias;
(iv)
Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório (argumentando sobre danos morais, embora a condenação seja de pensão).

Contrarrazões apresentadas pelos Autores (1ºs Apelantes) no Id n. 17691948, pugnando pelo desprovimento do recurso do Município, arguindo violação ao princípio da dialeticidade recursal e litigância de má-fé do ente público.

Contrarrazões apresentadas pelo Município (2º Apelante) no Id n. 17691952, pugnando pelo desprovimento do recurso dos autores, defendendo a manutenção dos termos iniciais e finais fixados na sentença e os critérios de atualização monetária aplicados.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de não conhecimento parcial

do recurso interposto pelo Município de Cariacica

(Suscitada em Contrarrazões)

Inicialmente, aprecio a preliminar de não conhecimento recursal por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pelos autores em suas contrarrazões ao recurso do Município.

A parte autora argumenta que o apelo municipal seria mera cópia da peça de defesa/recurso interposto em ação conexa, não atacando os fundamentos específicos da sentença destes autos.

Em que pese a argumentação, verifica-se que o Município impugnou, ainda que com argumentos reiterados, a questão central da responsabilidade civil objetiva e o nexo causal, permitindo o contraditório. A repetição de argumentos, por si só, não conduz à inadmissibilidade, desde que haja pertinência com o decidido.

Contudo,
assiste razão parcial aos recorridos num ponto específico
.

Observa-se que o Município pleiteia, em seu apelo, a "redução do valor da indenização por danos morais". Ocorre que
a sentença destes autos (ação de danos materiais) não fixou condenação em danos morais
, verba esta que foi objeto de ação autônoma (processo conexo nº 0117948-45.2011.8.08.0012).

Trata-se de evidente erro material e falta de interesse recursal quanto a este capítulo específico. Não havendo sucumbência do Município neste ponto (pois não houve condenação em danos morais nestes autos), não há utilidade ou necessidade no recurso quanto a este pleito.

Assim,
NÃO CONHEÇO
do recurso do Município de Cariacica
apenas no tocante ao pedido de redução de danos morais
, por ausência de interesse recursal.

Quanto aos demais pontos, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso do Município, bem como
CONHEÇO
integralmente do recurso interposto pelos Autores.

VOTO - Mérito

Conforme já relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
KHEYCIANY PIRES SANTOS e CLENILSON DOS SANTOS
(1ºs Apelantes) e pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(2º Apelante), com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada pelos primeiros em face do segundo, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A sentença (Id n. 17691938) condenou o Município ao pagamento de pensionamento aos requerentes em decorrência do falecimento de sua filha menor, fixando-o na proporção de 2/3 do salário mínimo vigente na data do evento, a partir da data em que a vítima completaria 18 (dezoito) anos até os 25 (vinte e cinco) anos, reduzindo-se para 1/3 do salário mínimo a partir dos 26 (vinte e seis) anos até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, Id n. 17691942, os 1ºs Apelantes (Kheyciany e Clenilson) alegam, em suma, que:
(i)
O termo inicial do pensionamento deve ser fixado na data em que a menor completaria 14 (catorze) anos, e não 18 anos, conforme jurisprudência do STJ e possibilidade legal de trabalho como aprendiz;
(ii)
O termo final do pensionamento deve considerar a expectativa média de vida do brasileiro segundo o IBGE na data do óbito (73 anos), e não a idade de 65 anos fixada na sentença;
(iii)
Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e não apenas conforme o Tema 905/STJ sem a devida retroação;
(iv)
Os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% ou percentual superior, dada a complexidade e o tempo de tramitação da causa.

Por sua vez, o 2º Apelante (Município de Cariacica), em suas razões de Id n. 17691943, sustenta:
(i)
Preliminarmente, a ocorrência de litispendência com o processo nº 0117948-45.2011.8.08.0012 (ação de indenização por danos morais), alegando bis in idem;
(ii)
Sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade exclusivamente à empresa contratada para a execução da obra na escola (culpa de terceiro);
(iii)
No mérito, a inexistência de responsabilidade civil do Município por ausência de nexo causal e culpa exclusiva de terceiro (empresa construtora), além de ter prestado assistência às famílias;
(iv)
Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório (argumentando sobre danos morais, embora a condenação seja de pensão).

Contrarrazões apresentadas pelos Autores (1ºs Apelantes) no Id n. 17691948, pugnando pelo desprovimento do recurso do Município, arguindo violação ao princípio da dialeticidade recursal e litigância de má-fé do ente público.

Contrarrazões apresentadas pelo Município (2º Apelante) no Id n. 17691952, pugnando pelo desprovimento do recurso dos autores, defendendo a manutenção dos termos iniciais e finais fixados na sentença e os critérios de atualização monetária aplicados.

Pois bem.

De plano, passo à análise das preliminares de litispendência e ilegitimidade passiva suscitados pelo Município de Cariacica.

O Município alega, primeiramente, haver litispendência em relação à ação nº 0117948-45.2011.8.08.0012, sustentando identidade de partes e causa de pedir.

Sem razão.
A litispendência exige a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, § 2º, do CPC). No caso, embora as partes e o fato gerador (morte da menor) sejam os mesmos, os pedidos são distintos.

A ação anterior versava sobre danos morais (compensação por dor/sofrimento psíquico). A presente ação versa exclusivamente sobre danos materiais na modalidade de pensionamento (reparação por prejuízo econômico familiar decorrente da perda de eventual auxílio da vítima).

Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 37), são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Sendo pedidos autônomos, não há óbice para que sejam perseguidos em demandas distintas, não havendo identidade de objetos.

Portanto,
não merece prosperar a tese quanto à litispendência defendida pelo Ente Público Municipal Apelante.

O Município sustenta ainda sua ilegitimidade passiva, aduzindo que a responsabilidade pelo desabamento do teto da escola seria exclusiva da empresa contratada para a execução da obra, nos termos do art. 70 da Lei 8.666/93.

A preliminar, contudo, também não prospera.

Registro que adoto a Teoria da Asserção, segundo a qual a perquirição acerca das condições da ação deve ser feita sob a perspectiva abstrata, considerando as alegações autorais in status assertionis.

Se o autor imputa ao Município a responsabilidade pelo evento danoso ocorrido em estabelecimento público de ensino, há pertinência subjetiva para que o ente integre o polo passivo.

Ademais, no mérito da legitimidade, o Estado (lato sensu) tem o dever de guarda e vigilância sobre os alunos em escola pública, devendo zelar por sua incolumidade física.

A responsabilidade é objetiva (art. 37, § 6º, CF/88) e, por conseguinte, eventual erro técnico na execução da obra pela empreiteira não exclui a responsabilidade do ente público perante a vítima, visto que ao Município incumbia o dever de fiscalização da obra (culpa in vigilando) e a manutenção do prédio público.

O direito de regresso contra a construtora é questão a ser debatida em via própria ou em lide secundária, não afetando o direito da vítima frente ao Estado.

Portanto, não há razão para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Cariacica, devendo ser mantida a rejeição já realizada pelo juízo de origem.

Do Recurso do Município de Cariacica (Responsabilidade Civil)

No mérito propriamente dito, a controvérsia reside na responsabilidade do Ente Público pelo falecimento da criança Damares Pires dos Santos, de apenas 8 anos, vítima de desabamento do teto do refeitório de escola municipal.

Ao contrário do que sustenta o apelante, como já explanado, a questão deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CR/88, que assim dispõe:

“§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 592 - RE 841.526) consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos (especialmente quando há dever específico de proteção, como na custódia de alunos), a responsabilidade do Estado é objetiva.

Para a procedência do pleito, faz-se necessária a presença da conduta (ou omissão específica), do dano e do nexo de causalidade. No caso, o dano é inconteste (óbito da menor). O nexo causal é evidente, pois a morte ocorreu dentro de estabelecimento de ensino municipal, em horário escolar, devido à falha estrutural do prédio público.

O Município não logrou êxito em comprovar qualquer causa excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima ou força maior). Além disso, a alegação de culpa da empreiteira, como já dito, configura
questão interna da Administração (
res inter alios
), não oponível aos pais da vítima para afastar o dever de indenizar
, notadamente diante da
falha no dever de fiscalização
e
manutenção da estrutura escolar
.

Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu o dever de indenizar.

Do Recurso dos Autores (KHEYCIANY e CLENILSON)

Os autores insurgem-se contra os termos do pensionamento fixado e os honorários. Analiso os pontos separadamente.

a) Termo Inicial do Pensionamento (14 anos)

A sentença fixou o início da pensão aos 18 anos. Contudo, assiste razão aos apelantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de família de baixa renda, é devido o pensionamento pela morte de filho menor a partir da data em que este completaria
14 (catorze) anos de idade
, momento em que a legislação permite o ingresso no mercado de trabalho na condição de aprendiz.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR. PENSÃO. A jurisprudência prevalente no Superior Tribunal de Justiça, que remonta a precedentes do Supremo Tribunal Federal,
fixa em quatorze anos o termo a partir do qual as famílias pobres são indenizadas, em razão de dano material, pela morte de filho menor de idade
. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp n. 107.617/RS, relator Ministro Nome, DJ de 1º.8.2005)

"A jurisprudência desta Corte orienta que é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho menor, em famílias de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo,
desde os 14 até os 25 anos de idade
e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima..."
(AgInt no REsp 1.873.618/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020).

Cito, ainda, os seguintes julgados de outros tribunais pátrios em mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO . VÍTIMA FATAL. ACIDENTE ENVOLVENDO ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA DEMANDADA E BICICLETA CONDUZIDA PELO FILHO MENOR DOS AUTORES. CONDENAÇÃO CRIMINAL DO CONDUTOR DO COLETIVO, QUE TORNA CERTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. ART . 935 DO CC E ART. 91, I, DO CP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART . 37, § 6º, DA CF. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE POR ATO DE TERCEIRO PREVISTA NOS ART . 932, III, E 933 DO CC, ESPECIFICAMENTE DO EMPREGADOR PELOS DANOS CAUSADOS POR SEU EMPREGADO. PENSIONAMENTO MENSAL EQUIVALENTE A 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO,
A PARTIR DE QUANDO A VÍTIMA COMPLETARIA 14 ANOS DE IDADE E ATÉ 25 ANOS, PASSANDO, A PARTIR DE ENTÃO, A SER DE 1/3.
IDADE LIMITE DE 65 ANOS INALTERADA SOMENTE POR NÃO TER SIDO OBJETO DE RECURSO DOS AUTORES, JÁ QUE NÃO CORRESPONDE À EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA, SEGUNDO A TABELA DO IBGE. DANOS MORAIS IN RE IPSA . VERBA COMPENSATÓRIA QUE DEVE SER MAJORADA EM R$ 50.000,00, PARA CADA AUTOR, TOTALIZANDO R$ 150.000,00 PARA CADA GENITOR, EM RAZÃO, PRINCIPALMENTE, DA CONDUTA DO PREPOSTO DA RÉ E DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. VERBA SOBRE A QUAL DEVEM INCIDIR JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO . SÚMULA 54 DO STJ. 1.Trata-se de indenização por danos materiais e morais proposta pelos pais de vítima fatal, menor de idade que possuía 10 anos à época do evento. 2 . Acidente ocorrido em perímetro urbano envolvendo o coletivo de propriedade da ré e a bicicleta conduzida pela criança. 3. Condenação criminal do motorista do ônibus por acórdão deste Tribunal, já transitado em julgado, o que torna certo o dever de indenizar. 4 . A sentença de procedência foi impugnada por ambos os litigantes. 5. Segundo precedentes do STJ e desse TJRJ, nos casos de família de baixa renda, é devido o pensionamento aos pais pela morte de filho, equivalente a 2/3 do salário-mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 e até os 25 anos de idade, e, a partir daí, de 1/3, até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima na data do óbito, segundo tabela do IBGE, ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. 6 . Termo inicial do pensionamento que deve ser alterado para 14 anos de idade, quando a vítima poderia se tornar aprendiz. Precedentes do STJ. 7. Limite final de 65 anos imposto pela sentença que permanece inalterado, em virtude de não ter sido objeto de recurso dos demandantes, embora dissociado da expectativa média de vida do brasileiro no ano do evento . 8. Danos morais in re ipsa. Valor que merece majoração, diante da conduta altamente reprovável do preposto da ré, o qual não prestou socorro e nem permaneceu no local para efetivar as providências necessárias, demonstrando total descaso com a vida humana. Acréscimo em R$ 50.000,00 para cada autor, totalizando a condenação da ré em R$ 150.000,00 para cada um dos genitores. Aplicação da doutrina do "PunitiveDamages", ou teoria do valor do desestímulo. 9 . Juros moratórios incidentes sobre a compensação de ordem moral que fluem desde o evento danoso, por se tratar de relação extracontratual, nos termos da Súmula 54 da citada Corte. 10. Desprovimento do 2º recurso (da ré) e provimento do 1º recurso (dos autores). (TJ-RJ - APL: 00295330220148190004 202200177999, Relator.: Des(a) . PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 07/02/2023, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ÓBITO DE MENOR EM RAZÃO DE QUEDA DE MURO DE INSTITUIÇÃO MUNICIPAL, APÓS COLISÃO POR ÔNIBUS DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. ANTERIOR PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL MOVIDA PELOS PAIS A RESPEITO DO MESMO FATO, JULGADA PROCEDENTE .REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. POSTERGAÇÃO DA FIXAÇÃO PARA O MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PARCELA RECURSAL NÃO CONHECIDA .COISA JULGADA FORMADA EM RELAÇÃO À RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E DA AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. PEDIDOS DE PENSÃO MENSAL PELOS PAIS E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PELOS AVÓS. DANO MORAL. VÍNCULO AFETIVO DOS AVÓS COM O NETO FALECIDO COMPROVADO . DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA ABAIXO DO NECESSÁRIO PARA A REPARAÇÃO DO DANO. MAJORAÇÃO PARA R$ 40.000,00 .PENSÃO MENSAL. GENITORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE AJUDA MÚTUA . M
ORTE DE FILHO MENOR DE IDADE. PENSÃO DEVIDA. TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE DO TRABALHO COMO APRENDIZ A PARTIR DOS 14 ANOS
. ART. 7º, XXXIII, DA CF. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA PARA O HOMEM BRASILEIRO QUE EM 2017 CONTAVA COM 4 ANOS DE IDADE, ERA DE 70 ANOS .MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA DOLOSA DA PARTE EM OBSTAR O ANDAMENTO PROCESSUAL OU DE CAUSAR PREJUÍZO À PARTE ADVERSA NÃO COMPROVADA. DEFESA CONTRA FATO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA QUE NÃO GEROU ATRASO NO ANDAMENTO DO PROCESSO E NEM QUALQUER OBSTÁCULO PARA A OUTRA PARTE. PENA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA .REEXAME NECESSÁRIO. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DURANTE O PERÍODO DA GRAÇA CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 17 .SENTENÇA COMPLEMENTADA.RECURSOS DE APELAÇÃO 0000404-74.2021.8 .16.0202 E 0000408-14.2021.8 .16.02021RECURSO DO MUNICÍPIO, PARCIALMENTE CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.SENTENÇA COMPLEMENTADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO 0000402-07.2021 .8.16.0202. RECURSO DO MUNICÍPIO, PARCIALMENTE CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO AO MAIS EM REEXAME NECESSÁRIO (TJ-PR 0000404-74.2021 .8.16.0202 São José dos Pinhais, Relator.: Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 20/09/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2023)

Portanto,
reformo a sentença para fixar o termo inicial do pensionamento na data em que a vítima completaria 14 anos
.

b) Termo Final do Pensionamento

Os autores pleiteiam a extensão da pensão até que a vítima completasse 73 anos, com base na expectativa de vida do IBGE à época. A sentença limitou aos 65 anos.

O STJ consolidou entendimento de que
o pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na tabela do IBGE
na data do óbito
,
ou até o falecimento dos beneficiários
, o que ocorrer primeiro.

Considerando que a expectativa de vida média do brasileiro (ambos os sexos) segundo o IBGE em 2010 (data do óbito) girava em torno de 73 anos, o pedido recursal guarda consonância com a realidade estatística e jurisprudencial.

"...reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito..."
(REsp 1346320 / SP).

Dessa forma, dou provimento ao ponto para estender o termo final do pensionamento até a data em que a vítima completaria
73 (setenta e três) anos
, mantida a redução do valor para 1/3 do salário mínimo a partir dos 25 anos.

c) Juros de Mora e Correção Monetária

A sentença aplicou o Tema 905/STJ sem especificar o termo inicial. Os apelantes requerem a incidência a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Com razão.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso (01/12/2010), conforme verbete da
Súmula 54 do STJ
. A aplicação dos índices do Tema 905/STJ (Juros da poupança e posteriormente Taxa Selic) deve respeitar esse marco temporal de incidência.

d) Majoração dos Honorários Advocatícios

Por fim, os autores pugnam pela majoração dos honorários de 10% para 15% ou mais.

A causa tramita há mais de uma década (desde 2013), envolveu instrução probatória, acompanhamento de sindicância administrativa e trata de tema de alta complexidade e sensibilidade humana (morte de criança em escola). A fixação no mínimo legal (10%) não remunera condignamente o trabalho realizado pelo patrono ao longo de todos esses anos.

Considerando os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, entendo adequada e proporcional a majoração dos honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
sobre o valor total da condenação (parcelas vencidas + 12 vincendas, conforme art. 85, § 9º, CPC).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(não conhecendo apenas do tópico relativo aos danos morais) e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
;
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
KHEYCIANY PIRES SANTOS e CLENILSON DOS SANTOS
e, no mérito,
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e determinar que:

a) O pensionamento mensal tenha como
termo inicial a data em que a vítima completaria 14 (catorze) anos de idade
;

b) O pensionamento tenha como
termo final a data em que a vítima completaria 73 (setenta e três) anos de idade
(expectativa de vida IBGE/2010), ou até o falecimento dos genitores beneficiários, o que ocorrer primeiro;

c) Os
juros de mora incidam a partir do evento danoso
(01/12/2010), nos termos da Súmula 54 do STJ;

d) Os honorários advocatícios sucumbenciais sejam majorados para
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Considerando o
DESPROVIMENTO do recurso do Município de Cariacica
, MAJORO a verba honorária ora fixada em mais 2% (dois por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando a condenação final em 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar